Tribunal: TJDFT
Processo: 0746335-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2024. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME CONTRA ADOLESCENTE DE 17 ANOS DE IDADE. CRIAÇÃO DE PERFIL FAKE NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PRÁTICA DA CONDUTA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME
1. Como relatado, trata-se de Conflito de Jurisdição requerido pelo MPDFT para apurar a competência para processar o Inquérito Policial, que objetiva investigar possível crime cometido por meio do aplicativo Instagram contra adolescente de 17 (dezessete) anos,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução no 01, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, verificando se a situação em investigação está ou não inserida em contexto doméstico e familiar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que os fatos em apuração em sede de Inquérito Policial remetem à compreensão da prática, em tese, do crime contra adolescente de 17 (dezessete) anos de idade fora do contexto de violência doméstica e familiar, é competente para o seu processamento a Vara Criminal, nos termos do art. 20, inciso I, da Lei no 11.697/2008 c/c art. 2o, caput e inciso I, da Resolução 1/2024.
4. A concentração de todas as demandas envolvendo crianças e/ou adolescentes, na qualidade de vítimas ou testemunhas de infrações penais estranhas ao contexto de violência doméstica e familiar nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, terminaria, ao mesmo tempo, por prejudicar o exemplar trabalho que vem sendo realizado de especialização e aperfeiçoamento do olhar protetivo para a mulher, e de igual modo não atenderia ao propósito do legislador quando criou o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei no 13.431/2017.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante.